Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704949-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO XAVIER DA SILVA MERCEARIA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, nos autos da execução fiscal 0013456-14.2001.8.07.0001 promovida em desfavor de FRANCISCO XAVIER DA SILVA MERCEARIA - ME, ora agravado, determinado o arquivamento provisório do processo. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” – ID 80166808 do processo originário, negrito no original, grifei. Nas razões recursais (ID 23356064), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “o valor atualizado do débito alcança o valor de R$ 15.780,64 (quinze mil setecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos)” e “supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)” (ID 23356064, p. 6). Argumenta que “há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de adotar as medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido do Distrito Federal de prosseguimento do feito” (ID 23356064, p. 8). Sustenta que “[a] prevalecer a decisão agravada, certamente o crédito tributário será atingido pela prescrição, seja na modalidade inicial, pois sequer foi determinada a citação do devedor, seja na modalidade intercorrente, conforme já adiantado na decisão que prevê a aplicação do art. 40, §4o da LEF” (ID 23356064, p. 9). Aduz que “o processo de execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, o que significa dizer que devem ser adotadas todas as medidas previstas em lei para a efetiva satisfação do crédito.” (ID 23356064, p. 10). Afirma que “há evidente fumus boni iuris na tese defendida pelo Agravante, porquanto os preceitos constitucionais e legais citados e o próprio texto do Provimento 13/2012 garantem o direito do Distrito Federal de ver processada a execução fiscal” e que “o periculum in mora também é inconteste, pois a decisão agravada causa prejuízo imediato ao Agravante, que está impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito público ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias. Ademias (sic), a demora quanto à determinação de citação do executado, em tese, impende (sic) a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.” (ID 23356064, pp. 10-11). Requer, ao final: “( ) (a) a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo; (b) o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se que: a) O valor definido no Provimento 13/2012, atualizado pelo Provimento 47/2020, deve levar em consideração o valor atualizado do dívida na data da decisão. b) A Fazenda Pública pode a qualquer tempo requerer o prosseguimento do executivo fiscal, sendo que a decisão que a impede o prosseguimento do feito viola o § 1o art. 1o do Provimento 13, o art. 5o XXXV da CF, arts 2o , 4o e 797 do Código de Processo Civil..” – ID 23356064, p. 12. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução fiscal, ID 80166808 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se, pela decisão agravada acima transcrita, que a execução fiscal foi arquivada exclusivamente em decorrência do valor do crédito a ser satisfeito, conforme o disposto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Entretanto, as hipóteses de arquivamento, extinção e suspensão de uma execução, inclusive execução fiscal, são matérias de cunho processual, competência privativa da União para legislar sobre o tema – inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. O Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal dispõem hipóteses de arquivamento, suspensão e extinção de execução; e referência a valor do crédito a ser satisfeito não é hipótese contemplada. Registre-se, ademais, que os Provimentos referidos na decisão impugnada estão sendo utilizados inclusive para arquivar as execuções fiscais, mesmo antes de qualquer providência no sentido de citação do executado, tendo em conta, exclusivamente, o valor atribuído ao crédito fiscal. Desse modo, referidos provimentos, ao estabelecerem hipótese de arquivamento dos autos em virtude do valor da causa, violam as regras legais que regem a matéria, além de invadir competência legislativa exclusiva da União Federal. Além disto, o arquivamento indiscriminado de execuções fiscais com base exclusivamente no valor da causa, além de configurar ingerência indevida do Judiciário nos interesses do credor, pode ensejar prescrição. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, defiro a antecipação de tutela requerida para definir tenha o feito prosseguimento regular segundo os ditames legais. Comunique-se. Requisitem-se informações pormenorizadas. Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL. Intime-se o agravado FRANCISCO XAVIER DA SILVA MERCEARIA – ME para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora